Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700561-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, confirmada na decisão dos Embargos de Declaração ID 221005753, que no cumprimento de sentença n. 0709508-97.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação do devedor para fixar o débito exequendo em R$ 1.328,83 (mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), reduzindo os honorários e despesas processuais pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada por FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA na qual afirma que antes de ser citado, teria comprovado o pagamento da integralidade do débito, mediante acordo extrajudicial junto à PGDF. Destaca que na Sentença (Id 182532632) entendeu-se que o executado reconheceu o débito e cumpriu integralmente a obrigação. Verbera, todavia que sobreveio condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Aduz que face ao reconhecimento do débito e cumprimento integral, deve, o valor dos honorários, serem reduzidos à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC. Requer que o débito seja fixado em R$ 1.328,83 (correspondente à metade do valor atualizado do débito, conforme informado acima pela exequente). É a exposição. DECIDO. Com efeito, em que pese, a sentença não tenha se manifestado expressamente acerca da disposição normativa encontrada no Art. 90, § 4o do Código de Processo Civil, depreende-se que tal fato, por si só, não afasta a sua aplicabilidade. Com efeito, trata-se de texto normativo de natureza cogente, inexistindo, por conseguinte, opção de sua aplicação no caso concreto. Anote-se, que o simples fato de ter sido reconhecido o pedido, faz com que os honorários e despesas processuais sejam reduzidas pela metade, sendo certo que o Código de Processo Civil não elege qualquer outra condição para tanto. Desse modo, acolho a impugnação do devedor para fixar o débito exequendo em R$ 1.328,83 (mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos). Venha pelo demandando o pagamento do débito no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo ora fixado, sem qualquer manifestação ou comprovação de pagamento, prossiga-se nos termos da decisão de Id 214820171, com a realização de consulta ao SISBAJUD. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) houve acordo quanto ao valor principal da dívida, tendo a sentença condenado a parte contrária em 10% valor da causa a título de honorários; 2) não houve recurso contrário (com trânsito em julgado para o percentual da sucumbência); 3) na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a previsão do art. 90, CPC, viola a coisa julgada e, por conseguinte, o art. 507, CPC; 4) a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de o Juízo se ater ao quanto decidido na fase de conhecimento; 5) a decisão do magistrado afrontou orientação consolidada no STJ prevista na Jurisprudência em Tese n. 129, a saber: “Não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada”. Requer a suspensão da decisão de redução de honorários proferida em afronta à coisa julgada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, mantendo na íntegra o percentual dos honorários sucumbenciais fixados a favor do IPREV/DF objeto de coisa julgada. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da natureza do Agravante. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, o art. 90, § 4o, do CPC inseriu, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o Réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, hipótese como a dos autos. O art. 90, § 4o do CPC estabelece que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”. No caso, observa-se que o Réu reconheceu a dívida e realizou o pagamento integral do débito principal em 29/11/2023, antes mesmo da prolação da sentença (ID 211924645). Portanto, a sentença que condenou em honorários foi posterior ao pagamento do principal. Em que pese o Agravante requerer o efeito suspensivo ao presente recurso, não estão demonstrados nos autos os requisitos para antecipação da tutela recursal, na verdade, o Agravante se limita a afirmar a não aplicação do art. 90, § 4o do CPC, sem comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ele. Na verdade, ele nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar requerida. Assim, não vislumbro risco de dano no momento, uma vez que inexistem nos autos elementos a partir dos quais possa se inferir que o Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025 17:51:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador